Tribunal: TJDFT
Processo: 0710433-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710433-60.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA EMBARGADO: EMAR TAXI AEREO LTDA DESPACHO Ao exequente para manifestar-se, em cinco dias, sobre a petição e documentos (ids. 29233551 e ss) juntados pela executada. Brasília - DF, 24 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora